Tribunal: TJES
Processo: 0006911-34.2013.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006911-34.2013.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ADRIANO BERTO DOS SANTOS
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006911-34.2013.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o
parquet
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal,
absolvendo o apelado Adriano Berto dos Santos
da imputação pela prática do delito previsto no
artigo
157, §2º, incisos I e II,
do Código Penal.

O apelo, em síntese, requer a
procedência da pretensão punitiva estatal
, já que as provas seriam suficientes para demonstrar a prática do crime de

roubo
descrito na exordial acusatória.

O apelado, preliminarmente, aponta a
intempestividade
do recurso. No mérito, pugna pela manutenção do entendimento esposado na origem.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

O recorrido afirma que o presente recurso seria intempestivo em razão da apresentação das razões recursais após 5 (cinco) meses da interposição.
Contudo,
sem razão
.

Como se sabe,
observado o prazo de 5 dias para interposição do recurso (artigo 593 do CPP), não há que se falar em intempestividade decorrente da apresentação das razões
.
Ao contrário do que ocorre com o ato de interposição, a eventual extrapolação do prazo para as razões recursais configuraria mera irregularidade, incapaz de importar a inadmissão do apelo.

Para o Superior Tribunal de Justiça, em entendimento unânime, "a
tempestividade do recurso é aferida pela data de sua interposição, sendo a apresentação extemporânea das razões mera irregularidade que não impede o seu conhecimento"

(AgRg no AREsp 1.079.374/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018).

No mesmo sentido, precedente de minha relatoria:

[...] O prazo para as razões recursais do Ministério Público é apenas deflagrado com sua intimação pessoal, com carga dos autos. Ademais, eventual extrapolação configuraria mera irregularidade, incapaz de importar a inadmissão do apelo. Preliminar rejeitada [...] (TJES, Classe: Apelação, 050160029562, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018)

Lembre-se, ademais, que as razões foram apresentadas em período de pandemia da Covid-19, momento em que os prazos processuais foram naturalmente dilatados.

Sem mais delongas,
afasto a preliminar arguida.

MÉRITO

De acordo com a
denúncia
, no dia 23 de junho de 2013, por volta das 02h20min, no estabelecimento comercial denominado "Boate Morena Flor", localizado na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, bairro Mariricum, São Mateus, o ora denunciado, juntamente com outros quatro indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida através de armas de fogo, subtraíram um veículo automotor VW Gol, placa MTP 7549, da vítima Emílio Robson Moreira Pereira.

Compulsando os autos, pude verificar que, como decidido na origem,
os elementos de prova não foram suficientes para demonstrar com a clareza necessária a existência do crime narrado na denúncia.

Como se sabe,
a palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância,
pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório.
No caso dos autos, contudo,
a versão da vítima,
que já é contraditória
, encontra-se isolada e, portanto, insuficiente para embasar o decreto condenatório.

Na fase inquisitiva (folha 26), a vítima narrou que:

que estava no bar do estabelecimento comercial no dia do assalto; Que quatro indivíduos portando arma de fogo, adentraram no comércio e iniciaram um assalto rendendo o declarante que estava na boate; Que ficou sob ameaça de uma arma de fogo; Que subtraíram do estabelecimento R$ 3200,00 (três mil e duzentos reais), dinheiro dos funcionários, atém de seu veículo GOL, placa MTP7549 e seu pertences pessoais; Que levaram do declarante os R$295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) em dinheiro; Que os elementos prenderam o declarante e os funcionários dentro dos quartos e banheiros; Que reconheceu um dos indivíduos hoje na delegacia como sendo um dos participantes do grupo [...]

Já em juízo (folha 155),
a vítima afirmou que
não teria conseguido sequer olhar o rosto dos assaltantes
, mas, ainda assim, o reconheceu como autor do delito, sustentando que o
porte físico
era igual ao de um dos assaltantes que estavam na boate.

No mesmo sentido, a testemunha Bruno Andrade Skakunoff, em juízo (folha 120), relatou que
não era possível identificar com absoluta clareza
a real fisionomia do acusado
, contudo, analisando o
porte físico, o tamanho, a forma de andar e as demais características
,
poderia
ser um dos autores do delito.

A testemunha Dejanilson Anchieta Salustiano, também em juízo (folha 139), afirmou
que o apelante seria
semelhante
com um dos assaltantes
.

Por seu turno, em seu interrogatório judicial (folha 142), o apelado negou a prática delitiva:

[...] Que não conhece as testemunha arroladas na denúncia e, portanto, nada tem contra elas; que não conhece pessoalmente as provas constantes dos autos mas foi informado por seu advogado; que o interrogando não participou do roubo narrado na denúncia; que o interrogando nunca foi a Boate Morena Flor; que perguntado o motivo pelo qual estava em uma borracharia, onde estava os pneus do carro roubado, disse que foi Ia para consertar a moto, conhecendo André de vista, sendo o dono da referida borracharia; que informado que duas pessoas, de acordo com a fI. 12, reconheceram o interrogando, este disse que não praticou a roubo; que no dia dos fatos, pelo horário, o interrogando disse que estava em casa, uma vez que tem que acordar cedo par trabalhar a da inteiro; que o interrogando já tomou um tiro de raspão na cabeça, sendo que se trata de "bala perdida"; que mostrada a fotografia de fI. 29 o interrogando disse que se trata dele; que informado que existe um vídeo em que aparece as imagens do local no dia dos fatos, o interrogando disse que certamente não aparecerá neste vídeo pois não estava no local no dia dos fatos; que mostradas as fotografias de fls. 123/125, o interrogando disse que não está em nenhuma delas [...]

Diga-se, ademais, que o reconhecimento realizado na fase policial não atendeu à regra contida no artigo 226 do CPP, que, como se sabe, é de observância obrigatória. Ainda que assim não fosse, embora Adriano tenha sido reconhecido como um dos autores do crime no inquérito, sabe-se que
a validade de tal elemento de prova é condicionada a ratificação judicial, o que não ocorreu no caso.
A vítima e as testemunhas
não foram capazes de assegurar, com segurança, a autoria delitiva do apelado.

Posto isso, nota-se que
em

sede judicial
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
não foi produzido nenhum tipo de prova apta a confirmar os elementos de informação colhidos na fase extrajudicial
, sendo imperioso, pois, a manutenção da absolvição do acusado.

Frisa-se que a condenação na seara criminal exige um juízo de certeza. Havendo dúvidas, ainda que num grau mínimo, o melhor caminho a ser adotado é da absolvição. Nesse sentido, precedente deste E. Tribunal:

Inobstante tenha a vítima reconhecido ambos os réus como sendo os autores do crime, o conjunto probatório colhido nos autos não traz certeza quando à autoria do acusado absolvido em primeiro grau, uma vez que ambos os acusados negaram a participação do mesmo e declararam que sequer se conhecem, bem como os policiais militares atestaram que ambos foram detidos em diferentes locais. Medida que se impõe a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do código de processo penal. [...] (TJES; APCr 0018112-53.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 10/02/2021; DJES 02/03/2021)

Isso posto, sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso ministerial e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Observado o prazo de 5 dias para interposição do recurso (artigo 593 do CPP), não há que se falar em intempestividade decorrente da apresentação das razões. Preliminar rejeitada.

2.
Em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não foi produzida nenhuma prova apta a confirmar os elementos de informação colhidos na fase extrajudicial. Absolvição mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.